Tribunal: TJDFT
Processo: 0754077-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0754077-43.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARYSSA ELISA PINHEIRO DE SOUSA AGRAVADO: RAUL CANAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LARYSSA ELISA PINHEIRO DE SOUSA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por RAUL CANAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. A executada alega excesso de execução e penhora incorreta. A exequente se manifestou sobre a impugnação (ID 175105664), pugnando pela rejeição. Pois bem. A alegação de excesso não pode ser analisada em virtude da inobservância do disposto no § 4o do art. 525, CPC. Destaco que eventual dúvida sobre os critérios de cálculo não exime a executada do ônus de indicar o valor que entende correto. Quanto à impugnação à penhora, a executada se limitou a alegar que não está mais na posse do bem, sem apresentar qualquer prova que ampare suas alegações. É verdade que o registro do veículo junto ao órgão de trânsito tem natureza administrativa e não é titulo de propriedade. Contudo, subsiste a presunção de que a pessoa indicada naquele cadastro é o atual proprietário do veículo, inclusive, porque quem o aliena tem o dever de comunicar a venda ao Detran (art. 134, CTB). Diante desse quadro, REJEITO a impugnação. Concedo à exequente o prazo de 15 dias para informar se persiste o interesse na penhora do veículo. Em caso positivo, deve indicar o local em que o veículo pode ser localizado para avaliação e remoção. Do contrário, indique bens da executada e informe o valor atualizado do débito.” (...) “A executado opôs embargos de declaração alegando omissão e contradição na decisão ID 176647355. A exequente se manifestou pela rejeição. Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. No entanto, a embargante não tem razão. As razões do recurso demonstram que a embargante pretende a reforma da decisão, apresentando argumentos não deduzidos na impugnação. É ônus do executado indicar o valor que entende devido ao alegar excesso de execução. A regra do art. 525, §4o, CPC, não deixa margem para dúvida. Ademais, tratando-se de direito patrimonial disponível, cabe ao devedor verificar a correção dos cálculos e apontar objetiva e concretamente o erro, caso exista, o que não ocorreu na hipótese. Diante desse quadro e porque não vislumbro a ocorrência de qualquer dos vícios elencados no art. 1022, CPC, REJEITO os embargos. Expeça-se mandado de avaliação e remoção do veículo, a ser cumprido no endereço indicado pela credora (ID 179657320), cabendo à exequente o encargo de fiel depositária.” A Agravante sustenta (i) que o reajuste de indenização por dano moral deve “ser da data em que o valor foi definido na Sentença, e não na data em que a ação fora proposta”; (ii) que “o Agravado apresenta planilha demonstrando o acréscimo de Honorários EM DOBRO”; (iii) que “a aplicação de + 2% de multa sobre o valor da causa face à Agravante não merece prosperar, posto que, já fora deferido em primeira instância a aplicação de multas, conforme prevê o § 1o do art. 523 do CPC/2015”; e (iv) que “deve ser retirada a restrição do veículo I/CHERY QQ3 1.1 – PLACA: JJG0819, já que, não está mais sob a posse da Agravante.” Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar “que o Agravado apresente o Cálculo atualizado de forme correta, e ainda, que seja aplicado apenas uma e única vez as multas conforme prevê o § 1o do art. 523 do CPC/2015, caso a Agravante se mantenha inerte”. É o relatório. Decido. Pelo menos numa abordagem superficial não se pode concluir pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Primeiro, porque, de acordo com o artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, deve ser rejeitada liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença que não especifica o valor da dívida que se entende correto ou que não é instruída com o demonstrativo correspondente, o que, à primeira vista, é o caso dos autos. Significa dizer que toda a temática do excesso de execução restou comprometida pela inobservância dessa exigência legal. Segundo, porque veículos automotores são submetidos a registro público que induz presunção de propriedade, consoante a inteligência dos artigos 120, 123, inciso I e § 1o, e 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Note-se que o douto Juiz da causa teve a cautela de determinar que o Agravado indique “o local em que o veículo pode ser localizado para avaliação e remoção” caso insista na sua constrição. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator